Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701331-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. V. F. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. V. F. P. em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0714769-43.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada à obrigação de fornecimento de medicamento ECULIZUMABE 10 MG/ML, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para a faixa etária da postulante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EMY VITORIA FERRAZ PEREIRA, representada por sua genitora MARILENE FERRAZ, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ECULIZUMABE 10 mg/ml, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a sua faixa etária, ID 182128105. Narra a parte autora, de 11 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com hemoglobinuria paroxística noturna (HPN); (II) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico do Dr. FELIPE MAGALHÃES FURTADO (22.195/DF), sob risco de ocorrência de crises hemolíticas; (III) a SES/DF somente fornece o fármaco para pacientes com mais de 14 anos de idade; (IV) não existem outras medicações padronizadas no SUS para tratamento da condição; Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEA para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é fornecido para a faixa etária da parte autora, ID 182128699. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento ECULIZUMABE 10 mg/ml, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a ocorrência de crises hemolíticas. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, não existe nota técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT para a mesma situação clínica relativa a paciente menor de 14 anos. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. A Agravante afirma que, conforme relatório médico, foi diagnosticada com hemoglobinúria paroxística noturna (CID D59.5). Afirma que necessita, para a recuperação de sua saúde, do medicamento ECULIZUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para a sua faixa etária. Sustenta que não há outras opções para o seu tratamento, cuja eficácia, eficiência, efetividade, adequação e segurança estão demonstrados. Acrescenta que seus familiares não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição do tratamento, de modo que estariam presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 106), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear tratamentos. Noticia que foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, sem sucesso. Argumenta que seu pedido encontra respaldo na Constituição, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais e na Lei Federal n. 8.080/1990, além de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal. Assevera, ainda, que a probabilidade do direito alegado decorre do fato de que as garantias à vida e à saúde se encontram alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais e, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção; da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, do diagnóstico e da imprescindibilidade e necessidade da providência pleiteada; da demonstração da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência; e da demonstração da incapacidade financeira da parte requerente e de seus familiares de arcar com os custos de aquisição da providência pleiteada. Quanto ao perigo de dano, aduz que a gravidade e o risco de agravamento de seu estado de saúde podem ser constatados pelos documentos anexados aos autos, aliados à ausência de previsibilidade de atendimento da pretensão por parte do ente federativo. Pondera também quanto ao risco ao resultado útil do processo, sob o fundamento de que o tratamento pretendido é sensível ao tempo. Requer, enfim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o DISTRITO FEDERAL seja compelido ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com ECULIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Requer, ainda, em caso de inadimplemento obrigacional, seja determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão, inclusive o sequestro de valores, até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A gratuidade de justiça foi deferida na origem. Da antecipação da tutela recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. No presente caso, em análise preliminar, própria desse momento processual, de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora a Agravante tenha colacionado aos autos: (i) ofício encaminhando pedido ao Agravado (ID 54981479); (ii) descrição do medicamento (ID 54981479); (iii) laudo médico (ID 54981479), no sentido de apontar a necessidade, ao tratamento de sua saúde, do medicamento ECULIZUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para a sua faixa etária, entendo que o direito vindicado pela Agravante não se encontra suficientemente demonstrado. Não se desconsidera o estado de saúde da Agravante, que inspira cuidados, tampouco o seu direito fundamental a um adequado tratamento médico fornecido pelo Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. No entanto, tratando-se de concessão de tutela liminar, que excepciona o princípio constitucional do contraditório, há que se ter a cautela de observar a caracterização da urgência ou emergência, ou seja, há que existir a prova inequívoca de que o quadro clínico da paciente exige o imediato fornecimento do medicamento, sob pena de risco imediato à sua vida. No caso, não se vislumbra a presença de risco à vida, visto que o relatório médico descreve que “até o momento a paciente não apresentou eventos com risco à avida, porém não há como prever se ou quando ocorrerão” (ID 54981479). Desse modo, é possível aguardar a dilação probatória, notadamente a nota técnica a ser emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, que poderá esclarecer a situação clínica da paciente e a real necessidade de fornecimento do medicamento pretendido. Pelo exposto, embora seja desejável que a paciente alcance o restabelecimento de sua saúde o mais breve possível, ante a dúvida sobre a imprescindibilidade do medicamento postulado, não é possível reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Além disso, a concessão da liminar configura medida satisfativa, antecipatória da pretensão que, para tanto, demanda a demonstração, de plano e pronto, quanto ao direito postulado, o que não se verifica no caso, dada a controvérsia envolvendo a imprescindibilidade do medicamento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 18 de janeiro de 2024 15:39:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador